Tribunal: TJSP
Processo: 1045621-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário. Cessão de crédito. Legitimidade passiva da cessionária. Inscrição indevida. Apontamento cuja origem não foi comprovada pela cessionária. Inexigibilidade do débito reconhecida.
DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Indenização devida. Fixação em valor compatível com o dano suportado e de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário. Cessão de crédito. Legitimidade passiva da cessionária. Inscrição indevida. Apontamento cuja origem não foi comprovada pela cessionária. Inexigibilidade do débito reconhecida.
DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Indenização devida. Fixação em valor compatível com o dano suportado e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045621-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado EVÁDIO
GAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045621-60.2019.8.26.0576 -Voto no 25.393 - egf
2
VOTO No 25.393
APELAÇÃO CÍVEL No 1045621-60.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: EVÁDIO GAVA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário. Cessão de
crédito.
Legitimidade
passiva
da
cessionária.
Inscrição
indevida. Apontamento cuja
origem
não
foi
comprovada
pela
cessionária. Inexigibilidade do débito reconhecida.
DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Indenização
devida. Fixação em valor compatível com o dano suportado e de
acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r. sentença (fls.
109/110), de relatório adotado, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência
de débito c.c. reparação de danos morais ajuizada pelo apelado, julgada parcialmente
procedente para: a) declarar a inexistência do débito apontado em nome do autor (fl. 25);
b) condenar a ré a pagar R$10.000,00 em razão dos danos morais, com correção
monetária pela tabela do E. TJSP desde a data desta sentença e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da datada negativação indevida; e c) condenar a ré a
pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$2.000,00.
Apela a ré afirmando, em suma: a) preliminar de ilegitimidade passiva, vez
que é cessionária do crédito de FR Gonçalves Veículos, cuja denunciação à lide pleiteia,
afirmando que não tem ingerência na relação do autor com referida empresa; b)
inadimplemento do contrato, que deu origem à inscrição reclamada, não tendo o autor,
ademais, comprovado abalo psicológico decorrente da negativação a justificar o
acolhimento da indenização em R$ 10.000,00, quantia que reputa excessiva; e c)
inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, pois a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro,
tratando-se a hipótese de fortuito externo.
Recurso tempestivo (fls. 113), respondido (fls. 132) e preparado (fls. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045621-60.2019.8.26.0576 -Voto no 25.393 - egf
3
VOTO
O pedido de declaração de inexistência do débito e de indenização por
danos morais veio fundado na negativa de débito apontado em nome da autor em
cadastros de inadimplentes.
O banco, por sua vez, afirma ser cessionário do crédito da empresa FR
Gonçalves Veículos, com quem a ré teria celebrado o contrato, defendendo sua
ilegitimidade passiva e pleiteando a denunciação à lide da contratada.

De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, pois
ainda que seja cessionária do crédito, fato sequer comprovado, foi responsável pelo
apontamento do nome do apelado em cadastros de inadimplentes, havendo, assim,
pertinência subjetiva passiva.
E conforme já decidiu esta Corte “não pode o recorrente alegar sua
condição de parte ilegítima, quando a questão é de apuração de sua responsabilidade, e
ao mesmo tempo figurar como beneficiário do recebimento do valor supostamente credor
a título de cessionário”1.
Logo, foi bem rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, pelos
mesmos motivos, a pretensão de denunciação à lide não foi acolhida, ressaltando-se que
sequer restou comprovada a cessão de crédito.
No mérito, com acerto houve a procedência do pedido com
reconhecimento da inexistência da relação jurídica e acolhimento do pedido de
indenização por dano moral.
Isto porque a ré não comprovou a existência de eventual contrato
celebrado pelo autor e cuja dívida apontou em cadastros de inadimplentes, não tendo,
pois, demonstrado a legitimidade da dívida.
No caso, indubitável que o ônus da prova era mesmo da ré, pois uma vez
1 TJSP; Apelação Cível 0037299-82.2008.8.26.0114; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2014;
Data de Registro: 01/02/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045621-60.2019.8.26.0576 -Voto no 25.393 - egf
4
negada a dívida, a esta cabia comprová-la, como dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC.
Prova negativa não se poderia exigir do apelado, vez que somente a apelante estava em
condições de demonstrar a origem do débito reclamado. Ademais, aplicável à hipótese o
artigo 6o, inciso VIII e 14 e seu § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não há se falar ausência de sua responsabilidade decorrente de eventual
fraude em nome do autor e com os documentos deste, que representa fortuito interno,
aplicável, portanto, a Súmula 479 do STJ.
Quanto à indenização por dano moral, foi bem arbitrada, pois o dano está
in re ipsa, ou seja, independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido
em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como
inadimplente.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência no
sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20.9.2001).
E destinando-se a indenização a desestimular a repetição da falha da
prestação dos serviços da ré e levando-se em linha de consideração a extensão dos
danos e o caráter preventivo da reparação, não se mostra excessiva a quantia fixada em
R$. 10.000,00 (dez mil reais), que está, inclusive, aquém dos valores arbitrados por esta
Câmara em hipóteses análogas.
Em suma, a sentença deverá ser mantida, impondo-se a majoração da
verba honorária para R$. 2.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator